Tribunal: CARF
Processo: 13893.001076/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001076/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.803 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MASSAYOSHI SAKATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento de fl. 06, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$ 7.652,74 correspondente a imposto suplementar, multa de ofício e juros
de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001076/2009-33
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.803 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001076/2009-33

O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na quantia de
R$ 24.317,43.
Em sua impugnação o contribuinte requer a retificação do lançamento alegando, em
síntese, que os referidos rendimentos são isentos por corresponderem a proventos de
aposentadoria percebidos por portador de moléstia grave. Sustenta que a exigência de
um laudo pericial emitido por serviço médico oficial não encontra respaldo legal, eis
que a Lei no 11.052/04 que alterou a Lei no 7.713/88 em seu artigo 6°, inciso XIV,
menciona apenas que a doença deve ser comprovada com base em conclusão da
medicina especializada. Diz que possui laudo pericial emitido pelo Hospital do Câncer,
conveniado junto ao SUS, que foi aceito pelo INSS para o reconhecimento da isenção,
mas que não é aceito pela RFB. Questiona como duas instituições públicas do governo
federal podem ter entendimentos diferentes. Junta os documentos de fls. 13/17 para
comprovar o quanto alegado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto deste recurso voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 24.317,43.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.803 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001076/2009-33

Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.803 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001076/2009-33

II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 30), manifestando-se da seguinte forma:
Portanto, os documentos de fls. 15/16, emitidos pelo Hospital do Câncer, uma
fundação privada, são insuficientes para comprovação da isenção pretendida. Os
laudos periciais expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, razão
pela qual não podem ser aceitos isoladamente, ainda que o atendimento decorra de
convênio referente ao SUS.
Assim, verifica-se que o óbice apontado para o reconhecimento da isenção
restringem-se à comprovação da moléstia mediante a apresentação de laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Com o recurso voluntário junta laudo médico pericial (e-fls. 79/80) emitido pela
Secretaria de Estado de São Paulo, reconhecendo que o recorrente é portador de neoplasia
maligna, desde 2005.
Pelo exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.803 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001076/2009-33

Fl. 89
DF CARF MF
Original